Tribunal: TJMT
Processo: 1034033-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034033-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 482.730.311-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1034033-10.2023.811.0002

APELANTE: ANTÔNIA DA SILVA ARRUDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual e de conversão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecimento da natureza do contrato firmado, ausência de entrega do cartão e prática abusiva da instituição financeira, requerendo a nulidade da contratação e a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) avaliar a ocorrência de abusividade contratual que justifique a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta contrato de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pela autora, acompanhado de documentação pessoal e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta, o que confirma a regularidade da contratação.

A alegação de ausência de recebimento ou uso do cartão é infirmada pela juntada de faturas que demonstram a movimentação do crédito, revelando ciência e utilização do produto contratado, afastando o vício de consentimento.

A contratação especifica claramente as condições do pacto, inclusive o uso da reserva de margem consignável (RMC), e a instituição financeira cumpriu com seu dever de informação, não havendo prova de prática comercial desleal.

A jurisprudência da Corte reconhece a validade da contratação de RMC quando comprovado o recebimento e uso do valor disponibilizado, bem como a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica nos autos.

Inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, é incabível a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A assinatura do contrato, a documentação regular e o recebimento do valor pactuado demonstram a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC.

A ausência de vício de consentimento e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira afastam a abusividade contratual.

A restituição em dobro e os danos morais exigem prova de má-fé ou ilícito, não verificados quando a contratação e os descontos são regulares.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022, DJE 01.12.2022; TJMT, Apelação Cível no 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023, DJE 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034033-10.2023.811.0002

APELANTE: ANTÔNIA DA SILVA ARRUDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIA DA SILVA ARRUDA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou improcedente a ação declaratória de abusividade contratual ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S/A
.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que houve equívoco do juízo
a quo
quanto à natureza da ação, tratando como ação de inexistência de débito, quando, na verdade, o pleito principal era pela revisão da modalidade contratada, alegando ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando sua real intenção era celebrar empréstimo consignado tradicional.

Alega a ausência de entrega do cartão físico (plástico), bem como a inutilização deste para compras, demonstra a inexistência de vontade clara e consciente quanto à modalidade contratada, sendo os valores obtidos por meio de transferência eletrônica direta.

Afirma que os valores descontados da aposentadoria já superam o montante originariamente contratado, sem justificativa jurídica plausível.

Argumenta que houve prática abusiva por parte da instituição financeira, com violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, devendo ser reconhecida a nulidade da cláusula que permitiu a cobrança via RMC (Reserva de Margem Consignável) e, por consequência, a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação em danos morais.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e seja determinado o reconhecimento da abusividade contratual, com a condenação da instituição financeira em danos morais e a restituição em dobro, além de honorários sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, o recorrido,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral do édito sentencial.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 325034353.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais,
por meio da qual a parte autora objetiva a conversão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente formalizado entre as partes e cuja execução implicou transferência bancária do valor pactuado à conta da apelante e posterior desconto do valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento.

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate se limita à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Além de toda a documentação que instrui os autos, consistente em contrato bancário devidamente assinado, comprovante de endereço e documentos pessoais, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantia referente ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 32145904. Confira-se:

Ao contrário do que foi sustentado pela parte apelante, restou demonstrado que houve, sim, a utilização do cartão de crédito consignado, conforme comprovado pela parte apelada, que, em sede de contestação, trouxe aos autos as respectivas faturas (id. 324145903), reforçando a existência de movimentação decorrente do uso do cartão e afastando qualquer alegação de vício de consentimento.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...). (N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Logo, inexiste nos autos qualquer indício de abusividade contratual ou de prática comercial desleal por parte da instituição financeira, que demonstrou o cumprimento do dever de informação. O contrato foi formalizado com regularidade, o valor foi disponibilizado e utilizado pela autora, e os encargos estavam previamente discriminados.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados, não assiste razão à apelante.

Não há qualquer prova de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Do mesmo modo, a restituição em dobro somente é cabível quando demonstrada a má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, inexistindo irregularidade contratual ou cobrança indevida, não há falar em dano moral nem em devolução em dobro, devendo a sentença ser mantida integralmente.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025